Tribunal: CARF
Processo: 10840.723262/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723262/2015-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.837 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do redator designado, para que seja juntado aos autos a tela
SIPT do Município de Altinópolis, por aptidão agrícola, relativo ao ano-calendário do fato
gerador. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite (relator) que dava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
2401-000.836, de 30 de novembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10840.723261/2015-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, que exigiu do contribuinte o pagamento
do ITR - Exercício: 2011, acrescido de juros moratórios e multa.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, iniciou-se
com o termo de intimação, para o contribuinte apresentar, dentre outros documentos, laudo de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723262/2015-01
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Após análise dos documentos apresentados e da DITR, a autoridade fiscal
desconsiderou o VTN informado e arbitrou-o com base no SIPT/RFB, com o consequente
aumento do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar.
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por meio de representantes legais,
apresentou impugnação, alegando, em síntese:
(a) Propugna pela tempestividade de sua defesa e discorre sobre o referido
procedimento, parcialmente transcrito e do qual discorda, por ter sido
utilizado um VTN equivocado, conforme documentos anexados; também, a
respectiva notificação é absolutamente nula, pela precariedade da ação
fiscal e a indevida inversão do ônus da prova;
(b) Cita e transcreve legislação de regência, bem como entendimentos
doutrinários e acórdãos do CARF, para referendar seus argumentos.
(c) Diante do exposto, o impugnante requer o cancelamento da referida
notificação, seja pela nulidade do lançamento suplementar ou por ter
aplicado corretamente a legislação e recolhido integralmente o imposto
devido; subsidiariamente, sejam cancelados os juros moratórios e a multa
de ofício, por excesso na constituição do crédito tributário, além de
protestar pela apresentação de quaisquer documentos, se necessários, e pela
produção de todas as provas em Direito admitidas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, que considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do
crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando, em grande parte, sua linha de defesa, requerendo, ao final, em
resumo, o cancelamento da exigência do crédito tributário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir: 1

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

Peço vênia ao I. Relator para divergir do seu voto, que adentrava ao mérito. Entendo
que ainda não é o momento de decidir o mérito da questão de fundo.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da
demanda nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o VTN
arbitrado, tendo em vista a disparidade entre os valores.
Pois bem!
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica
sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas
de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela
autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu
imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização
deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando a comprovação dos dados
declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o indivíduo
só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque o
lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade
plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato
discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode
deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a
questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar
os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média
dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de
valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN
a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a análise da
“tela SIPT” do Município onde está localizado o imóvel em questão, ou seja, Município
de Altinópolis.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” de Altinópolis
constando as informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria
fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações do
SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados
em diligência para que a autoridade competente junte aos autos as informações do
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723262/2015-01

SIPT do Município de Altinópolis para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal em apreço.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do redator designado, para que seja juntado aos
autos a tela SIPT do Município de Altinópolis, por aptidão agrícola, relativo ao ano-calendário
do fato gerador.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital